Tribunal: CARF
Processo: 10880.965212/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.965212/2017-86
RESOLUÇÃO
1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Nathália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de discussão oriunda de apresentação de PER/DCOMP, na qual foi
informada a existência de direito creditório em razão de suposta existência de saldo negativo de
IRPJ composto por IRRF.
Fl. 19830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
2
Na origem foi transmitida PER/DCOMP no 31983.62093.231209.1.7.02-0542 (e-fls.
538-545), em que se alegou existir crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de
2008 no valor de R$ 300.671,17. No cruzamento de dados realizado pelo Despacho Decisório no
082679750 (e-fls 556), foi reconhecida apenas a parcela de R$ 194.681,24 em relação às retenções
na fonte.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade com a juntada de notas
fiscais e livro diário (e-fls 286-504), o Acórdão recorrido (no 101-011.431 - 1a Turma da DRJ01 – e-
fls. 988-996) a julgou parcialmente procedente. Nas suas razões de decidir, consignou que não
foram apresentadas provas que comprovam as retenções na fonte, pois os documentos
apresentados possuem apenas declarações informadas pela própria contribuinte, e não por quem
realizou as retenções. Ainda, indica que em que consulta às DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras no período, haveria parcela de direito creditório a ser reconhecida:
“A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no 3o trimestre/2008.
(...)
No caso concreto, a manifestante junta ao processo cópias de notas fiscais,
demonstrativo de origem dos créditos tributários, cópias do Diário Geral do
período e alega que as fontes pagadoras efetuaram as retenções.
Nesse sentido, esta Turma de Julgamento firmou o entendimento de que a
prova da retenção não pode se dar exclusivamente por documentos que contêm
informações prestadas pela própria interessada – DIPJ, registros contábeis notas
fiscais-, fazendo-se necessário outros elementos que possam confirmá-las, tais
como cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos na fonte, extratos
bancários confirmando o depósito dos valores líquidos, etc.
Notadamente em relação às notas fiscais, tome-se, meramente para efeito de
raciocínio, que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado,
optasse por fazer o pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela
estivesse desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia,
no futuro, por essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo
lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como dedução.
Ou seja: como a retenção é ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são
insuficientes para comprová-la.
Nessas condições, aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem
apresentação do documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora) deve cuidar para que o levantamento demonstre inequivocamente os
valores líquidos recebidos, comprovando a retenção do tributo que se pretende
deduzir na apuração do saldo negativo por meio de um conjunto de documentos
que ateste a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil
Fl. 19831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
3
dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), evidenciando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados.
(...)
Logo, não havendo provas cabais e robustas do eventual erro cometido pelas
fontes pagadoras nas informações prestadas em DIRF, não se acatam as alegações
da contribuinte.
Entretanto, a ausência dessas provas pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelasfontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre/2008, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 202.094,64, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 194.681,24.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
(...)
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:  reconhecer direito creditório remanescente, além do
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do 3o trimestre/2008, no valor de
R$7.413,40;  homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
”
[grifos nossos]
Em resumo, a análise do direito creditório pode ser assim visualizada em valores (e-
fl. 995):

Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 607-628) a Recorrente alega que que
existe o seu direito creditório com base em amostragem de notas fiscais e livro diário, tal como já
havia realizado no âmbito da Impugnação. Quase dois meses após o protocolo do Recurso
Voluntário, às e-fls. 954 e ss., apresentou pedido de juntada de documentos comprobatórios
complementares, em que realizou apuração e cruzamento entre os valores de IRRF constante nas
notas fiscais e os valores registrados no livro razão, anexando-os aos autos. Alega que produziu
provas de forma clara e detalhada e que, ao realizar o referido cruzamento de dados, apurou valor
maior do que aquele reconhecido pela Autoridade Administrativa, que seria de R$ 153.257,75.
Requereu pela juntada da prova em sede recursal e pelo provimento do seu Recurso.
Fl. 19832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
4
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 603 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 03/01/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 01/02/2022 (e-fls. 604), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – PRELIMINARES
A) ADMISSIBILIDADE DA PROVA JUNTADA EM FASE RECURSAL
Os processos administrativos fiscais devem observar princípios fundamentais como
o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV).
Esses princípios garantem aos contribuintes o direito de apresentar provas e contestar os atos
administrativos que lhes sejam desfavoráveis.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal,
estabelece regras sobre a instrução do processo. Estabelece que, tanto o contribuinte, quanto a
administração fiscal, podem apresentar provas. Em seu art. 36, a lei dispõe que:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução probatória."
O Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, também prevê a possibilidade de
apresentação de provas:
"Art. 16. A prova é sempre permitida, incumbindo às partes o ônus da prova dos
fatos que tiverem alegado."
Como regra geral, a legislação e normativas pertinentes estabelecem prazos para a
apresentação de provas. As provas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos para
a contestação ou impugnação. Provas de fatos supervenientes podem ser admitidas em casos
excepcionais, desde que possam influenciar a decisão do processo.
Fl. 19833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
5
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, em casos que envolve análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, o princípio da verdade material autoriza a flexibilização das
regras acima indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo, se
desincumbiu do seu ônus de prova. Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do
diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é
admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de
instrução, provas novas e relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a
decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para garantir a justiça e a
legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões sejam baseadas na
realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas insuficientes.
No presente caso, é possível observar que a Recorrente, quando da apresentação
de Manifestação de Inconformidade juntou, ainda que minimamente, documentos que acreditava
comprovar o seu direito creditório. Apresentou notas fiscais e livro diário (e-fls 286-504), os quais
foram analisados pelo Acórdão recorrido, que entendeu que tais elementos não eram suficientes
para demonstrar o seu direito. Agora, neste momento do processo, juntou cruzamento de dados
mediante planilha que relaciona o que constou em notas fiscais e os valores registrados no livro
razão, tentando – mais uma vez – comprovar o direito alegado.
Por tais razões, sem adentrar no mérito da prova, mas sim na sua admissibilidade,
por todo exposto, admito a prova superveniente juntada pela Recorrente após a apresentação do
Recurso Voluntário, conforme fundamentação acima.

B) NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e
coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e
outros documentos relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e
que (ii) as receitas oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
O Acórdão recorrido sopesou o fato de que, de um lado, a Recorrente havia juntado
ao processo apenas notas fiscais que indicavam a retenção na fonte, além das cópias do livro
diário do período; já, de outro, não juntou comprovantes de que efetivamente ocorreram as
retenções. Assim, a DRJ verificou de acordo com as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras
naquele período o montante de retenções, em verdade, seria de R$ 202.094,64 e não os R$
194.681,24 reconhecidos no Despacho Decisório. Vejamos (e-fls. 935)
Fl. 19834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
6
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre/2008, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 202.094,64, valor superior
ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 194.681,24.
A comprovação das retenções deve pode ser feita por meio das DIRFs ou DARFs
realizadas pelas fontes pagadoras. Aliás, assim preceitua o RIR/1999:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2odo art. 7o,
e no §1o do art. 8o.
Na mesma linha é a IN SRF no 459 de 2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento
Ainda que ausentes os informes de rendimentos das fontes pagadoras, haveria a
possibilidade fazer prova através de outros meios documentais para atestar as respectivas
retenções do IRRF, para fins de comprovação da composição o saldo negativo, conforme autoriza
a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Fl. 19835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
7
É justamente isso o que tenta fazer a Recorrente em sede recursal. Ela: (i)elaborou
cruzamento de dados de notas fiscais e livro razão, (ii) juntou notas fiscais, (iii) a escrituração do
razão e livro diário:

Considerando que não temos acesso aos livros, é importante também verificarmos
a veracidade das informações colacionadas. Assim, entendo que há elementos probatórios
relevantes para se verificar a ocorrências das retenções – e não dos recolhimentos em si. Além
disso, não basta apenas verificar se houve as retenções, mas também se sua receita foi oferecida à
tributação.
Desta forma, é relevante converter o processo em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Confirmar a veracidade das informações do diário e do livro razão
b) Analise a prova dos autos, principalmente aquelas juntadas em recurso
voluntário, para aferir se as retenções anteriormente não confirmadas estão ali
comprovadas;
c) Intimar o contribuinte para apresentar documentos que comprovem que as
respectivas receitas das retenções foram oferecidas à tributação, fazendo a
correlação com os lançamentos no livro razão e nas notas fiscais.
d) Após, elaborar parecer conclusivo sobre a existência do crédito.
e) Intimar o contribuinte para se manifestar em 30 dias. Com ou sem a sua
manifestação, remeter os autos de volta para esse Conselho, para o
prosseguimento do julgamento.

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima.

Fl. 19836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965212/2017-86
8
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 19837
DF CARF MF
Original